Tribunal: TJES
Processo: 5008741-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008741-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, tornou insubsistente a penhora sobre valores bloqueados em conta poupança de sócia executada. A constrição envolvia quantia total de R$ 49.676,19, composta por verba salarial e R$ 11.500,00 oriundos de participação nos lucros e resultados (PLR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a relativização da impenhorabilidade de valores de origem salarial para fins de satisfação de crédito não alimentar; (ii) estabelecer se os valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados (PLR) podem ser penhorados em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de parte da verba salarial, ainda que não se trate de crédito alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e garantido o mínimo existencial.

4. A execução fiscal tramita desde 2011, sem qualquer iniciativa da parte executada no sentido de quitar ou garantir a dívida, circunstância que justifica a adoção de medidas eficazes para a satisfação do crédito público.

5. A constrição parcial dos rendimentos, limitada a 10% da verba salarial, atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução, não comprometendo a subsistência da executada.

6. A participação nos lucros e resultados (PLR), conforme previsão do art. 7º, XI, da CF/88, possui natureza indenizatória e eventual, desvinculada da remuneração habitual, não se sujeitando à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

7. A jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de penhora da PLR por não se tratar de verba alimentar nem essencial à manutenção da dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. É admissível a penhora de até 10% de valores de origem salarial, mesmo em execução de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial da parte executada; 2. Valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados (PLR), por possuírem natureza eventual e indenizatória, não estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XI; CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJSP, AI 2025929-30.2025.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 31.03.2025; TJDF, AI 0753735-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008741-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: NATÁLIA DE FREITAS GARZIM LACERDA

AGRAVADOS: ANA CÉLIA OLIVEIRA GUEDES E OUTRO

AGRAVADA: HD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão com cópia no id 5659390, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de HD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTROS, tornou insubsistente a penhora do valor bloqueado em conta poupança de
NATÁLIA DE FREITAS GARZIM
.

Em suas razões constantes de id 5659333, o recorrente pugna pela reforma da r. decisão, sustentando, em síntese, que
(i)
deve ser observado o precedente recente do C. STJ (REsp nº 1.874.222/DF), que
“(...) mitigou a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida de natureza não alimentar”
; e
(ii)
os valores recebidos a título de participação em lucros e resultados de sociedade empresária não são impenhoráveis.

Petição de ANA CÉLIA OLIVEIRA GUEDES E CARLOS ALBERTO PUJOL DA ROCHA FROTA FILHO, no id 8024722, informando que deixam de apresentar contrarrazões por não terem interesse na resolução da presente controvérsia.

Devidamente intimadas, HD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e
NATÁLIA DE FREITAS GARZIM LACERDA
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para exercer o contraditório.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
HD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, objetivando a satisfação de crédito decorrente da CDA nº 05286/2011, no valor de R$ 128.718,50 (cento e vinte mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

Durante o trâmite processual, foi realizado bloqueio de ativos financeiros dos sócios responsáveis pela pessoa jurídica executada, ocasião em que fora bloqueada a importância de R$ 49.676,19 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), depositada junto ao Banco Itaú, em conta bancária de titularidade da ora agravada,
NATÁLIA DE FREITAS GARZIM LACERDA.

A recorrida, então, peticionou nos autos requerendo o desbloqueio do valor constrito, sob o argumento de que a penhora atingiu a integralidade de sua conta poupança, composta por créditos de natureza salarial e valores decorrentes de participação nos lucros e resultados.

Ato contínuo, sobreveio a r. decisão objurgada, na qual foi tornada insubsistente a penhora do valor outrora bloqueado.

Foi justamente em face desse pronunciamento judicial que o ente estadual interpôs o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. De saída, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

__________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância.
(...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que fora bloqueado o montante global de R$ 49.676,19 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), o qual, segundo a própria recorrida (id 5659386), é composto de valores (i) de origem salarial; e (ii) oriundos de participação nos lucros e resultados – especificamente a importância de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: (...).

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3
o
. (grifei).

Como se vê, ainda, do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais.

Na hipótese versada nos presentes autos, inexiste controvérsia de que a penhora recaiu sobre parte da verba salarial recebida pela agravada, sendo que tal medida fora adotada após a parte executada ter sido citada, não realizado o pagamento e sequer indicado meios para satisfazer a dívida da execução que tramita desde 21/11/2011.

Também é possível identificar que a penhora não ocorreu para pagamento de prestação alimentícia e, outrossim, que a remuneração do recorrente não atinge os cinquenta salários-mínimos de que trata o art. 833, § 2º, do CPC.

Tais circunstâncias, a princípio, poderiam levar ao acolhimento da pretensão da executada, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória,
mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar
, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
(grifei)

____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)
(grifei)

Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida).

Esse entendimento vem sendo adotado pelos tribunais pátrios e, a título de ilustração, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. PESQUISA INFOJUD. LEI Nº 13.869/19. ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não obstante o
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente.
A Lei nº 13.869/19 não tem incidência nas hipóteses em que o Magistrado se limita a aplicar a legislação processual civil, em consonância com entendimento dos Tribunais Superiores, não podendo ser analisada a conduta de forma isolada.
A medida constritiva de penhora de percentual do salário, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução.

(TJDF; AGI 07281.04-28.2019.8.07.0000; Ac. 124.0000; Sexta Turma Cível; Rel. Desig. Des. Esdras Neves; Julg. 25/03/2020; Publ. PJe 04/05/2020)
(grifei)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Diante da comprovação de que restaram infrutíferas as tentativas para localizar bens passíveis de penhora e endereço do devedor, o judiciário deve permitir que o credor busque outros meios de satisfazer seu crédito, sob pena de se prestigiar o mau pagador. É possível a requisição de dados com a finalidade de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor ou rendimentos por ele recebidos, para, posteriormente, oportunizar a penhora de parte do salário.

(TJMS; AI 1410845-38.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 02/12/2019; Pág. 139)
(grifei)

Vislumbra-se, nesse sentido, que a manutenção da constrição de parcela dos rendimentos da recorrida se revela como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e da parte devedora, de forma a se obter resultado útil ao processo após vários anos de trâmite, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade.

Dessa forma, considerando que o valor constrito, de origem exclusivamente salarial, perfaz o montante de R$ 38.176,18 (trinta e oito mil, cento e setenta e seis reais e dezoito centavos), entendo cabível a penhora da parcela de 10% (dez por cento), porquanto amparado no entendimento da Corte Superior de Justiça quanto à flexibilização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, atendendo ao princípio da cooperação, que propicia a máxima efetividade do processo de execução.

Nessa esteira, não se deve olvidar que a demanda originária se trata de execução fiscal, instaurada em 2011, não tendo a parte executada mostrado interesse em solver a dívida. Portanto, no intuito de preservar o direito do exequente de receber o crédito, a medida de retenção na forma como mencionada se mostra adequada à hipótese dos autos.

Partindo de tais premissas, resta demonstrada a necessidade de, neste caso, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário, até porque a própria recorrida não demonstrou possuir outro investimento financeiro ou patrimônio penhorável, podendo ser considerado, portanto, diante dessas particularidades, como uma situação excepcional a fim de se proceder à penhora.

Ainda quanto ao ponto, deve-se visualizar que, em todos os casos nos quais se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.

Por entender oportuno, colaciono o entendimento do Colendo STJ que corrobora o entendimento aqui explicitado:
“só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Superado tal ponto, por outro lado, verifica-se que a penhora recaiu, também, sobre o valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) decorrente de participação nos lucros e resultados (PLR), conforme aduziu a própria recorrida na petição com cópia no id 5659386.

No que tange à participação nos lucros e resultados, cumpre observar que tais valores costumam ser pagos ao trabalhador em periodicidade semestral, caracterizando-se como uma bonificação vinculada ao desempenho econômico da empresa.

Nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal, é assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais o direito à “
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”
.

Dessa forma, infere-se que a PLR não possui natureza remuneratória, por se tratar de vantagem concedida de forma eventual e condicionada ao lucro obtido pela empregadora. Trata-se, portanto, de verba de caráter indenizatório, oriunda de liberalidade empresarial.

Por esse motivo, a quantia percebida a título de participação nos lucros e resultados não integra o salário do trabalhador, não estando, portanto, abrangida pela regra da impenhorabilidade prevista para verbas de natureza alimentar ou salarial, podendo ser objeto de constrição para fins de satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Penhora de créditos referentes à participação nos lucros e resultados. Alegação de impenhorabilidade. Descabimento. Valor que possui natureza de premiação e tem caráter eventual. Não incidência da impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC, cuja finalidade é vedar constrição de valores regulares efetivamente utilizados na manutenção da subsistência do devedor e da família.
Constrição mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2025929-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I. Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

(TJSP; AI 2025929-30.2025.8.26.0000; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vicentini Barroso; Julg. 31/03/2025)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PLR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. HIPÓTESE DE SIGILO PROCESSUAL. MEDIDA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora da quantia, recebida pelo devedor, a título de participação em lucros e resultados (PLR). 2. A penhora de quantias existentes em conta corrente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3. A participação nos lucros consiste em direito fundamental do trabalhador previsto no art. 7º, inc. XI, da Constituição Federal, cuja redação enuncia expressamente que essa espécie de rendimento é desvinculada da remuneração. 3. 1.
Assim, a participação nos lucros e resultados, em verdade, tem caráter indenizatório. Logo, não se trata de parcela que compõe a remuneração do trabalhador e, por isso, não pode ser logicamente abrangida pela regra da impenhorabilidade da remuneração. 4. No caso em exame o Juízo singular determinou a penhora de quantia recebida pelo devedor a título de PLR. A penhora em questão deve ser mantida, pois esse montante não é protegido regra da impenhorabilidade da remuneração (art. 833, inc. IV, do CPC).
(...) 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF; AI 0753735-95.2024.8.07.0000; Ac. 1984475; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 26/03/2025; Publ. PJe 09/04/2025)
(grifei)

Dessa forma, é cabível a manutenção do bloqueio do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), oriundo de participação nos lucros e resultados (PLR), assim como de 10% (dez por cento) do montante global de R$ 38.176,18 (trinta e oito mil, cento e setenta e seis reais e dezoito centavos), ainda que este tenha origem salarial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que deve ser mantido o bloqueio (i) de 10% (dez por cento) do montante global R$ 38.176,18 (trinta e oito mil, cento e setenta e seis reais e dezoito centavos); e (ii) do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) decorrente de participação nos lucros e resultados (PLR).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.